Tribunal: TJBA
Processo: 8034972-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034972-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PIERANGELO BACCOLI

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO QUE SUPRE A FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. ART. 239, § 1°, DO CPC. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA N.° 653, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
80
34972
-
05
.202
4
.8.05.0000
, em que figura como agravante
PIERANGELO BACCOLI
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator